Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL PROBABILIDADE DE SUCESSO NA DEMANDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de advogado pautada na teoria da perda de uma chance.

2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do apelo manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos. 2.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

3. O acórdão foi claro ao afirmar a necessidade de se corroborar a decretação da revelia com os documentos colacionados aos autos. Portanto, de forma alguma, a decisão se baseou apenas na decretação da revelia.

4. No que tange à alegação de contradição, melhor sorte não socorre à embargante. 4.1. A alegação de novas teses jurídicas não demonstra que os documentos carreados aos autos seriam valorados de maneira diferente, uma vez que, como dito acima, existem provas documentais suficientes a formar o convencimento do magistrado.

5. Quanto à alegação de erro material, insta ressaltar que o relatório se presta a demonstrar de forma resumida o teor da demanda e não integra as razões de decidir.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

7. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

9. Embargos de declaração rejeitados.